Tribunal: TJDFT
Processo: 0727501-20.2017.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727501-20.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ESPOLIO DE NAIR STIVAL PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: DAYANNE GUEDES DE AMORIM STIVAL PEREIRA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DA EXECUTADA EM DATA ANTERIOR A DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXTINÇÃO IMEDIATA DO FEITO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. CORREÇÃO DO POLO PASSIVO. ESPÓLIO OU HERDEIROS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. 1. Ajuizada a execução contra pessoa preteritamente falecida, verifica-se a situação de ilegitimidade passiva do de cujus, que pode ser sanada por meio de emenda da inicial, à luz do princípio da cooperação dos sujeitos processuais, esculpida no art. 6o do CPC, e do disposto no art. 329, I, do mesmo Codex, levando-se em consideração a ausência de ato citatório válido. 2. Apelação provida. O recorrente alega violação aos artigos 75, inciso VII, 110 e 485, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, asseverando ser impossível a regularização do polo passivo quando a ação é ajuizada contra pessoa já falecida. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ e de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito, seja quanto à apontada violação aos artigos 75, inciso VII, 110 e 485, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito o acórdão recorrido encontra amparo na orientação jurisprudencial do STJ, a saber: “Segundo a jurisprudência desta Corte, não havendo citação válida do réu, pois falecido antes do ajuizamento da ação, deve ser facultada ao autor a emenda à petição inicial, para incluir no polo passivo o espólio ou os herdeiros, nos termos do art. 329, I, do CPC/2015. Precedentes.” (AgInt no REsp n. 2.165.715/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 24/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012